Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINATES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE.
1. O art. 141 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O dispositivo apresenta o princípio da adstrição, o qual exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual constitui error in procedendo.
2. Todavia, a perspectiva é outra nas obrigações de fazer: o magistrado pode conceder tutela diversa da pedida pelo autor, desde que haja um resultado prático equivalente. O art. 139, IV do CPC assegura um dever geral de cautela ao juiz quando lhe permite determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
3. No caso, o agravado requereu a concessão de tutela de urgência para que o agravante fornecesse os dados dos endereços de IP e portas lógicas referentes ao usuários de Whastapp. O juiz, por sua vez, concedeu a tutela nos termos apresentados pelo autor e, ao final, acresceu a informação de que “ (...) havendo impossibilidade técnica, devidamente fundamentada, notadamente na hipótese de não uso do Whatsapp Web, a localização aproximada.” Preliminar rejeitada.
4. São dois os critérios a serem analisados para o reconhecimento do interesse processual: 1) a necessidade de obtenção da tutela; e 2) a adequação do pedido e a proteção jurisdicional. Preliminar rejeitada.
5. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações da petição inicial. Os fatos narrados indicam que o agravado utilizou o aplicativo Whatsapp para fazer contato com o vendedor da caminhonete que aplicou o golpe. O pedido do autor é para que se forneçam os dados telefônicos a fim de obter maiores informações do suspeito. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
6. A Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet – MCI) estabelece, dentre outros, os princípios da estabilidade, segurança, e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas com os padrões internacionais e pelo estímulo e uso de boas práticas. O art. 10, § 1o dispõe que o provedor responsável pela guarda disponibilize os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet que possam contribuir para a identificação do usuário, mediante ordem judicial. Por outro lado, o art. 22 dispõe que cabe à parte requerer ao juiz, com o propósito de prova em processo judicial, que ordene ao responsável pela guarda e fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso. Para tanto, o pedido deve conter fundados indícios da ocorrência de ilícito (parágrafo único, I).
7. O funcionamento das empresas na jurisdição territorial brasileira, ainda que por meios telemáticos e sem o estabelecimento de uma sede no país, não impede a assunção de responsabilidade pelas informações coletadas no país. A possibilidade de operar seus sistemas para atingir os objetivos empresariais destituída de qualquer submissão ao ordenamento jurídico brasileiro implica afronta à construção legislativa e jurisprudencial.
8. O art. 537 do CPC dispõe que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
9. O juízo proferiu decisão relativa à obrigação de fazer e condicionou a imposição de multa ao seu descumprimento. No caso, deve-se considerar que há relação de consumo entre a plataforma e usuário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Significa, entre outros aspectos, necessidade de respeito à boa-fé objetiva que se traduz em deveres de cuidado e lealdade. A plataforma tem ciência da obrigação de registro e fornecimento das informações, o que lhe impõe cautelas mínimas relativas ao tratamento dos dados.
10. Na hipótese, a multa foi fixada em R$ 200,00 por dia, até o máximo de R$ 5.000,00. Para evitar a incidência das astreintes, basta que o agravante cumpra a ordem judicial. Além disso, o valor é compatível com a capacidade econômica do Facebook e com as circunstâncias do caso.
11. Recurso conhecido e não provido.